Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-25.2024.8.11.0094
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-25.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), L. F. L. F. - CPF: 052.040.141-79 (APELANTE), CRISTIAN ISRAEL DE SENA - CPF: 062.552.931-65 (APELANTE), FELIPE CARVALHO FERREIRA - CPF: 068.712.341-01 (APELANTE), GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA - CPF: 049.314.072-77 (APELANTE), EDSON GARCIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 054.510.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CLARA ANGELICA OLIVEIRA FREESE - CPF: 062.245.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE SEVERINO LEITE - CPF: 031.007.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO CANDIDO PINHEIRO DE GODOY - CPF: 058.384.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. L. F. - CPF: 052.040.141-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS ATESTAM A FINALIDADE COMERCIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA.
PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO
DA

VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Apelação criminal interposta por três réus condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06), com penas fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Alegam nulidade do flagrante, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da valoração negativa da droga, além da desclassificação para uso pessoal quanto a um dos apelantes.

Questões em discussão:

Verificar a e
xistência de nulidade processual decorrente de ilegalidade do flagrante.

Analisar a possibilidade de absolvição.

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

(IV) Aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33).

(V) Validade da valoração negativa da natureza e quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir:

Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP). A abordagem policial decorreu de diligência regular e foi acompanhada de confissões não viciadas e provas materiais.

A condenação encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais e apreensão de drogas e balanças de precisão.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois restou comprovada a mercancia.

A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 não se aplica, ante a demonstração de dedicação dos réus à atividade
criminosa, inclusive com envolvimento com facção e utilização de menor na empreitada delitiva.

Correta a valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas, consideradas expressivas (
690g de maconha e cocaína
), justificando-se a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmad
a

"1. Não se reconhece nulidade de flagrante quando ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

2. A condenação por tráfico de drogas pode fundar-se em confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e materiais.

3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal por tráfico de drogas.

4. É incabível a aplicação do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa.

5. A natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas negativamente na fixação da pena-base, desde que fundamentadas em elementos concretos."

Dispositivos legais aplicados:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
; 40, VI; 42; 28; 35; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
Ag
Rg
no HC 450.808/SP,
DJe
17/12/2019
;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS,
DJe
14/12/2021
;
MT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, DJE 17/03/2024
; MT,
N.U 0017524-03.2020.8.11.0042, DJE 14/02/2022
;
TJMT, N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, DJE 25/04/2025
; E,
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS

n.o
s

03 e
08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
Felipe Carvalho Ferreira
e
Cristian Israel de Sena
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
Felipe Carvalho Ferreira
e
Cristian Israel de Sena
suscitam a
nulidade da sentença
, alegando a ilegalidade do flagrante, e requerem a
absolvição
nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Requerem, subsidiariamente,
o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), com a consequente redução da pena,
além do afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável
.

Por fim, requerem
a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Especificamente,
Cristian Israel de Sena
pleiteia, de forma subsidiária,
a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o crime de uso de entorpecente (art. 28 da mesma Lei
).

Ao final, a defesa
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(id.
265688882
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (ID no
265688886
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (ID no 270413389).

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
-
NULIDADE
PROCESSUAL.

A tese de nulidade processual suscitada pela defesa
não
merece prosperar. Isso porque, conforme se depreende dos autos, todos os atos instrutórios foram realizados em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos moldes consagrados nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Ressai dos autos,
que após
a guarnição da polícia militar
receber i
nformações
no sentido de
que fugitivos da cidade Pontes e Lacerda/MT estariam no Distrito de Americana do Norte, durante a realização de rondas, visualizaram
Gabriel Francisco Dornelas Souza Costa
,
que
apresentava as características
informadas como sendo u
m dos foragidos,
motivo pelo qual o abordaram.

Durante a
abordagem
,
Gabriel
informou o local em que os demais recorrentes poderiam ser encontrados, não havendo nenhuma evidência, ou informação, que demonstre que
tenha sido
coagido a prestar tais declarações
, conforme se verifica das declarações das testemunhas
Edson Garcia Moreira da Silva
e Paulo Ricardo Cândido Pinheiro de Godoy.

Assim s
endo,
temos que
a abordagem inicial se deu em função de atividade rotineira da Polícia, de forma que os apelantes e
ram considerados fugitivos de outra Comarca, e, portanto, sendo procurados,
de modo que a
alegação de nulidade processual, na forma ventilada pela defesa técnica, revela-se manifestamente improcedente.

Outrossim, em que pese a defesa alegue violência no momento das confissões perante a Autoridade Policial, não há nenhum elemento probante nesse sentido, ademais o adolescente
Luan
tanto, na fase policial, como na judicial, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, sem mencionar
qualquer agressão que tenham sofrido.

Já,
os
demais envolvidos, ora,
apelantes
,
na fase judicial, preferiram permanecer em silêncio, ao relatar tais fatos perante a autoridade judicial
.

Ademais, há de ser observado que nos
laudos de lesões corporais de id.
265688756
,
265688756
7
e
26568875
8, constam apenas pequenas escoriações causadas nos apelantes.

Portanto, diante de todo o exposto, temos que a
insurgência
é
destituída de respaldo legal e fático, cuja pretensão não encontra guarida nas normas processuais vigentes, tampouco na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

É importante destacar que a simples alegação de nulidade, desacompanhada da demonstração cabal do prejuízo efetivamente suportado pela parte, não enseja o reconhecimento da invalidade do ato. Tal entendimento encontra respaldo no princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a parte que a argui”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que nulidades processuais devem ser
interpretadas restritivamente, exigindo-se a comprovação concreta do dano causado, sob pena de afronta à celeridade e à efetividade da jurisdição penal. Assim, eventual vício meramente formal, ainda que existente, não pode ser erigido à condição de nulidade absoluta sem a devida demonstração de comprometimento substancial ao direito de defesa.

Nesse sentido:

“(...) O "princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige a demonstração de prejuízo

concreto

à parte suscitante

do vício,

independentemente

da sanção prevista

para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta (
arts
. 563 e 566 do Código de Processo Penal; HC 81.510, Relator o Ministro

Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002, e HC 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) quanto à de nulidade relativa (HC 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997, e HC 73.099, Relator o Ministro

Moreira

Alves, DJ 17.5.1996), pois 'não se declara nulidade por mera presunção' (RHC 99.779, Relator o Ministro Dias Toffoli,
DJe
13.9.2011)" (RHC 125.282/SP, Rel. Ministra

CÁRMEN LÚCIA,
DJe
13/03/2015; sem grifos no original.)[...] (
AgRg
no HC 450.808/SP,

Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
17/12/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADES
– 1) (...) – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que “nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

(...)

(N.U 0017524-03.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022).

Destarte, a nulidade aventada carece de lastro jurídico e fático, revelando-se meramente protelatória,
motivo pelo qual
, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal ou em nulidade processual,
de modo que

rejeit
o
a preliminar suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 11 de julho de 2024, por volta das 22h00min, no Distrito de Americana do Norte, do Município de
Tabaporã
/MT,
os denunciados FELIPE CARVALHO FERREIRA, CRISTIAN ISRAEL DE SENA e GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA, em conjunto com o menor Luan Fabrício Liberto

Ferreira, adquiriram, tinham em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de 27 (vinte e sete) unidades, de tamanhos
médio e pequeno, de substância análoga à maconha; 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e 02 (duas) balanças de precisão
, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
(...).

Narram também os autos que, no contexto fático acima delineado,
os denunciados FELIPE CARVALHO FERREIRA, CRISTIAN ISRAEL DE SENA e GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA, associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas
(...)
.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, na data dos fatos,
a polícia militar, após receber informações de que
haviam
alguns fugitivos, vindos da Comarca de Pontes e Lacerda, no Distrito de Americana do Norte, diligenciaram até o local, a fim de efetuar rondas na região
.

Ato contínuo,
a guarnição localizou o acusado GABRIEL, que estava em posse de uma sacola, com uma grande quantidade de entorpecentes.

Ademais, durante a abordagem,
o denunciado confirmou que estava na localidade, na companhia dos increpados CRISTIAN e FELIPE, além do adolescente LUAN, para realizarem a merc
a
ncia de drogas, tendo afirmado que o acusado CRISTIAN atuava como gerente do tráfico e que o denunciado FELIPE, acompanhado do menor LUAN, agiam como “aviõezinhos”, transportando pequenas quantidades de drogas para os locais de venda.

Com isso,
após o increpado GABRIEL indicar onde se encontravam os demais réus, se tratando de uma residência que compartilhavam, os policiais militares se deslocaram até o local,
momento em que localizaram o denunciado FELIPE e o menor LUAN, bem como, no interior da casa, em um dos quartos, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão, objetos estes indicativos da traficância
.

Por fim,
os acusados GABRIEL e FELIPE informaram o paradeiro do denunciado CRISTIAN, e que este teria levado algumas porções para vender em sua boate, o que foi comprovado pela guarnição, uma vez que, após se deslocarem ao estabelecimento e efetuarem a busca pessoal, encontraram em posse do denunciado CRISTIAN mais 06 (seis) porções de substâncias análogas a maconha e cocaína
.

Apurou-se
portanto, e as circunstância
do fatos
demonstram, que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos acusados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas, estando todos os denunciados associados para a prática da mercancia nesta urbe, com envolvimento de adolescente...”. (denúncia – id. 265688776).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes
.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
ABSOLVIÇÃO
.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudo
s
preliminar
e definitivo
de drogas
, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando
84,34gr e
606,48gr
, respectivamente.

Quanto à
autoria,

em relação ao
apelante

Cristian Israel
d
e Sena
,
na fase policial,
sem se eximir de sua responsabilidade penal, delatou os demais acusados. Vejamos:

“(...) Que nega ser membro de facção criminosa,
mas afirma que lhe foi repassado a missão de entregar as porções de entorpecentes, que foram apreendidas nesta ocasião, para os citados, para que eles realizassem a venda naquela região
; que afirma ter vindo da cidade de Cuiabá e que já estava aqui quando os demais chegaram em Americana;
que afirma ter recebido eles, indicado o local onde eles ficariam e entregado as porções de entorpecentes para eles
...”
.
(Fase
Policial
- Apelante Cristian Israel
d
e Sena- Id. 265687892)
.

Por sua vez,
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
na fase extrajudicial,

confessou a prática do de
l
ito. Vejamos:

“...
Que ontem, 11/07/2024, no horário aproximado das 22 horas, foi abordado por policiais militares em via pública do distrito de Americana do Norte, em posse de uma sacola rosa que continha grande quantidade de entorpecentes prontas para comercialização
.
Que durante entrevista relatou aos policiais militares que havia chegado na região há 07 dias e que veio na companhia de Cristian Israel de Sena, Felipe Carvalho Ferreira e do menor Luan Fabricio Liberto Ferreira para realizarem a comercialização de entorpecentes naquela localizada a mando
da

facção
‘
comando vermelho
’
, do qual alega ser membro há 03 meses
. Que dentro da facção tem a função de fazer a entrega e controle das mercadorias para os
logistas
, que as revendem.
Que antes de ser abordado estava n
a

kitnet
, onde
esta
residindo com os outros citados, na companhia de Felipe Carvalho Ferreira e do menor Luan Fabricio Liberto Ferreira e de todos os entorpecentes apreendidos, quando então em certo momento saiu para realizar entrega de entorpecentes a uma mulher que alega não saber quem seja
, uma vez que apenas havia feito contato com ela por telefone, quando então foi abordado na posse das drogas.
Que durante a abordagem informou aos militares a presença dos outros citados e indicou a eles a localização
dos

mesmos
.
Que imediatamente, na companhia dos militares aduz ter ido até a
kitnet
onde os militares realizaram a abordagem de Felipe Carvalho Ferreira e do menor Luan Fabricio Liberto Ferreira e ainda visualizou o momento em que foram localizadas balanças de precisão e resquícios de entorpecentes no interior do imóvel
. Que sempre teve conhecimento de que Luan era menor de idade. Que possui o vulgo de G7. Que viu o momento em que o menor Luan indicou o local onde Cristian se encontrava e, novamente acompanhou os militares até a boate.
Que ao chegar ao local visualizou os militares abordando Cristian e localizando com ele algumas porções de entorpecentes, que se encontravam no interior de uma carteira de cigarro na posse dele
. Que não possui familiares e não tem ninguém para quem deseja informar de sua
prisão;
...
”. (Fase Policial – Apelante
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa – id.
265687886
).

O
a
pelante
Felipe Carvalho Ferreira

também admitiu a prática
delitiva. Vejamos:

“...
Que ontem 11/07/2024, no horário aproximado das 22h15min, encontrava-se com o menor Luan no
kitnet
onde estão ficando residindo, quando policiais militares chegaram ao local na companhia de Gabriel e todas as porções de drogas que ele havia levado para realizar uma entrega
.
Que
no momento em que
os militares chegaram e passaram a realizar buscas pelo local, visualizou o momento em que
este localizaram e arrecadaram
duas balanças de precisão e alguns resquícios de entorpecentes, que se encontravam no quarto
. Que afirma não ter visto quando Luan indicou a localização de Cristian para os militares.
Que todas as drogas que anteriormente

estavam no
kitnet
, estavam dentro da sacola que Gabriel levou com ele poucos

minutos antes de ser preso
.
Que aduz ser membro da mencionada facção há 01 ano e que possui a função de realizar a venda do entorpecente para os pequenos
logistas
. Que sempre teve conhecimento de que Luan era menor.
Que alega que todo o particionamento dos entorpecentes foi realizado por Cristian, durante os últimos dias
.
Que relata ter vindo da cidade de Pontes e Lacerda, na companhia dos demais citados, a mando da facção para poder realizar a venda de entorpecentes nesta região
. Que não possui familiares nesta cidade e não possui documento de identificação. Que sua mãe Marisa já foi cientificada de sua prisão em flagrante. Que possui o vulgo de
‘
FP
’
;
...
”. (Fase Policial – Apelante Felipe Carvalho Ferreira – id.
265687889
).

Em juízo, os três apelantes optaram por permanecer em silêncio (id.
265688852
).

Por sua vez, o
informante
Luan

Fabricio Liberto Ferreira
,
na
fase policial,
ouvido na presença das Conselheiras Tutelares,

confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava praticando o comércio de entorpecentes
ilícito
na cidade
, juntamente com os demais apelantes. Vejamos:

“...
Que na companhia de conselheiras tutelares, afirma possuir 15 anos de idade e ter vindo para o distrito de Am
e
ricana do Norte de ônibus há 07 dias na companhia de Gabriel Francisco Dornelas Souza, Cristian Israel de Sena e Felipe Carvalho Ferreira para realizaram o tráfico de entorpecentes na citada

região a mando da facção criminosa
‘
Comando Vermelho
’
, para que exercesse a função de aviãozinho e que seria responsável pelo transporte das drogas para os locais de venda
. Que relata ter vindos com os citados sem qualquer entorpecente em sua posse, mas quando chegaram aqui, logo foram recepcionados por pessoa que não sabe indicar quem seja, que lhes mostrou o local onde iriam ficar.
Que no citado local já existia as porções de entorpecentes que deveriam efetuar a comercialização
.
Que ontem 11/07/2024, no horário aproximado das 22 horas, encontrava-se com Gabriel e Felipe no
kitnet
onde estão ficando com as drogas, que se encontravam todas dentro de uma sacola rosa
,
quando Gabriel resolveu sair com as drogas para levá-la para outro local
. Que alguns minutos após Gabriel ter saído este retornou já na companhia de policiais militares, que logo passaram a realizar buscas pelo local. Que nega que a existência de drogas dentro do quarto quando a pol
í
cia militar chegou. Que tinha conhecimento de que Cristian se encontrava na boate há bastante tempo.
Que afirma que todas as drogas estavam dentro da sacola que Gabriel levou com ele poucos minutos antes de ser
preso.
Que aduz se
r
membro da mencionada facção há 7 meses. Que relata já ter sido apreendido na cidade de Pontes e Lacerda por tentativa de homicídio.
Que alega que todo o particionamento dos entorpecentes foi realizado por Cristian, durante os últimos dias
...”. (Fase Policial – Luan Fabrício Liberto Ferreira – id. 265687885
)
.

Em juízo
,
Luan Fabricio Liberto Ferreira
reprisou suas declarações prestadas na fase policial, confirmando
a prática do tráfico de entorpecente pelos apelantes, em sua companhia. Vejamo
s
:

“...
Eu e o Felipe, nós estávamos dentro da casa, nós estávamos dormindo na hora que a polícia chegou.
(...)
Nós estávamos alugando a casa, nós estávamos ficando lá.
(...)
Bom, nós saímos daqui da cidade, nós fomos para lá, por causa que aqui nós não queríamos mais ficar aqui, aí nós fomos para lá, aí nós pegamos, nós achamos essa casa para alugar e ficamos morando nela.
(...)

Nós fomos para fazer comercialização de drogas

(...)

Foi
só eu, o Gabriel e o Felipe
(para comercializar drogas)
.
O Cristian já estava na cidade

(...)
E ele era o principal, ele distribuía para nós.

(...)
o Cristian, quando eu cheguei lá, eles falaram, eles estavam falando que não era, Gabriel, acho que ele era do
‘
Comando Vermelho
’
e o Felipe também.
(...)
Uma semana
(que
estava comercializando junto com eles
)
; (...)

na Comercialização
(Cristian exercia a gerência
); (...)
Era

(Todos comercializavam em conjunto lá, Gabriel, o Cristian, o Felipe e
o adolescente
, cada um na sua função
)
; (...)
A função deles era a mesma que a minha, era só ser aviãozinho
(
Cristian, Felipe e Gabriel
)
; (...)
Aviãozinho tipo, ele ficava no bar, aí ele ligava para nós e
estávamos na casa com a droga, aí nós saíamos de casa, com a droga embalada, e íamos lá no bar entregar pra ele
(
Cristian
)
.
(..)
Sim

(para que
Cristian
vendesse
. E
ntregavam em pequenas poções, já prontas pra vende
e
ra a mesma função do Felipe quanto do Gabriel
)
; (...)
Era feita na casa
(a pesagem
); (...)
Tem
(
tem conhecimento de que estava lá na casa e ele levou a droga
)
; (...)
Estavam

(
N
a hora que a polícia entrou lá na residência, eles falam que encontraram mais uma quantidade de droga e duas balanças, se não me engano, de precisão estavam lá)
; (...)
Eles foram comigo pra lá

(Há quanto tempo que... você falou que você estava lá uma semana, mas os demais, você sabe dizer, há quanto tempo que eles estavam associados para a merc
a
ncia da droga?)
; (...)

Foi, só os dois

Felipe ou o Gabriel
(
Qu
e
fo
ram
com
ele
pra lá)
;
(...)
Não o Felipe, ele andava comigo quando aqui em Lacerda, nunca foi vender droga, não

(
E
les começaram lá, eles não já traficavam antes, não)
; (...)

Já
(
Mas foram já foram intuído para praticar tráfico
)
; (...)

Vixe
faz anos, hein
(que era amigo de
Felipe
); (...)
Sim
(
foi a primeira vez que se envolveram com isso, com essa questão da droga, foi nessa oportunidade
.
E aí logo em seguida já teve a apreensão,
i
sso cerca de uma semana
); ...”. (Fase Judicial –
Luan Fabr
í
cio Liberto Ferreira
– id.
265688846
).

C
o
mo se vê,
Luan Fabr
í
cio Liberto Ferreira,
menor de idade à época dos fatos,

confirmou integralmente a acusação

do Ministério Público
,
admitindo sua participação na

comercialização de entorpecentes

ao lado de Felipe e Gabriel, e ainda identific
ou
Cristian como

o principal fornecedor
, exercendo uma espécie de gerência do tráfico.

Luan
também mencionou que, ao chegarem à cidade, estavam morando numa casa alugada e dormiam no momento da abordagem policial. Contudo, não negou o envolvimento no tráfico e reafirmou a função de cada integrante, inclusive
,
atribuindo a si próprio a atuação direta no comércio ilícito.

Importa ressaltar, que e
sse depoimento foi prestado em juízo, com presença do Ministério Público e direito ao contraditório, servindo como prova robusta e autônoma, corroborada por elementos materiais (entorpecentes, balanças de precisão) e outras provas testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram as diligências.

Por seu turno, o
policial militar
Paulo de Godoy
, afirmou que realizou a abordagem de
Gabriel
e na revista foi encontrada substância entorpecentes com ele, o qual, na sequência, informou onde estavam os demais envolvidos, em cujo local foram encontradas duas balanças de precisão com resquícios de drogas, bem como, o restante dos entorpecentes que foram apreendidos. Vejamos:

“
...

o comandante da guarnição recebeu informação da agência de inteligência do BOPE sobre os indivíduos que tinham fugido da cidade de Pontes e Lacerda, referente a um BO, e que mesmo se localizavam no Distrito de Americana do Norte
; a
pós a gente receber a informação, a gente saiu pelas mediações do distrito, fazendo busca, e
o indivíduo
(Gabriel)
foi localizado, um indivíduo com as características do mencionado, estava com uma sacola rosa na mão e foi feita a abordagem, a busca pessoal, e foi identificado dentro da sacola, acho que era uma sacola rosa, inclusive

(
...
)
foi
localizado dentro da sacola uma quantidade de substâncias análogas, a entorpecentes
;
e
ra uma quantidade grande de droga
;
(...)
e
naquele momento o indivíduo
mencionou que tinha mais gente envolvida
; e
le falou que não estava agindo sozinho,
que estava parando em uma
quitinete
e os outros rapazes estavam fazendo a merc
a
ncia no distrito
, né
;
falou que estava parando na
quitinete
e que estava guardando a droga naquela
quitinete
lá
;
i
nformou onde era a
quitinete
e fomos até o determinado local
;
c
hegamos lá, identificamos mais dois indivíduos e tinha uma quantidade de droga menor com os indivíduos
, né
e informaram que tinha acabado de levar droga o Christian, que era gerente de uma boate
;
a
gente foi até o local, chegando no local, foi chamado o Sr. Christian
,
foi feita abordagem, busca pessoal e a gente encontrou também porções de droga, tanto de cocaína quanto de
skunk
, dentro de uma carteira de cigarro que estava com ele
;
(...)
n
a residência quem estava era o menor e o outro denunciado
;
(...)

t
ambém foram apreendidas duas balanças de precisão, com resquícios de drogas
;
(...)
que os demais confirmaram a informação do Gabriel, sobre a questão da traficância e que quanto ao Cristi
a
n foram na boate e fizeram a busca pessoal
e localizamos com ele
;
c
hegamos na boate e fizemos a busca pessoal nele
e tinha uma carteira de cigarro com ele e dentro da carteira tinha uma quantidade, alguns papelotes de cocaína e
Skunk
.
(...)
ele exercia a gerência da boate e estava realizando a mercancia dentro da boate; (...) foi relatado que eles pegavam a droga na casa e levava até a boate (os demais envolvidos); (...) isso (eles levavam até o Cristian
); (...)
Foi feita entrevista e ele (Gabriel) informou os demais envolvidos; o Gabriel que estava portando a sacola com a quantidade maior de drogas
; (...)
lá (na residência) foram encontrada
s
as balanças e outra quantidade de drogas com os outros rapazes
; (...) foi uma quantidade pequena na casa, tinha
resquícios na balança, como foi falado, tinha as balanças de precisão, tinha uma quantidade de droga menor lá e os rapazes que o Gabriel tinha mencionado;
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Paulo de Godoy
– id.
265688847
).

A t
estemunha
Edson Garcia Moreira da Silva

confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Paulo de Godoy
e que estão em consonância com as declarações do adolescente
Luan
, que estava na residência, onde foi encontrada parte da droga e as balanças de precisão, com resquícios de drogas, tudo demonstrando a prática do ilícito no local. Vejamos:

“...
Sim, ele
(Gabriel)
estava com uma sacola na mão
;
acredito que eram três porções aí, duas em grande quantidade e uma de menor quantidade
;

(...)
Foi, foi (Gabriel que já indicou ali para
os agentes
os demais
envolvidos
);
(...)
Ele relatou (ele chegou a dizer claramente que eles estavam traficando
); (...)

Ele chegou a mencionar a questão de quem levava, quem trazia; o menino da boate estava mediando; tinha a questão do aviãozinho, foi algo neste sentido;
(...)
Cristian estava chefiando (a função de Cristian, informada por Gabriel);
(...)
Olha, lá na quitinete, eles
(Felipe e Gabriel)
estavam com balanças de precisão, salvo engano duas,
tava
meio sujo ainda com material análogo aí aos entorpecentes
;
tinha dois ou três papelotes com eles
; (...)
na abordagem ele falou que não estava agindo sozinho, que tinham outros companheiros dele e indicou a casa;
onde estava o menor e o maior de idade com as balanças e os papelotes, dois, ou três
;
...”
.

(
Depoimento judicial- Edson Garcia Moreira da Silva
– id.
265688849
).

A testemunha
Fernando
, não trouxe
nada para os
esclarecimentos sobre os fatos (id
265688848
).

A
testemunha
Daniele Silva

informou que presenciou a abordagem de Cristian na boate, porém, afirmou que não presenciou nenhuma agressão que ele tenha sofrido. Vejamos:

“...conhecida de Cristian, estava na frente da boate no momento da abordagem;
(...) eles
chegaram gritando (os agentes policiais), colocaram os clientes todos na parede; (...) essa parte a gente não chegou a ver (se lesionaram Cristian); pegaram ele e algemaram, colocaram atrás do carro e
levaram;...
”. (Fase Judicial – testemunha –
Daniele Silva
– id.
265688850
).

Por fim,
Livian
Stefani Candido de Souza
, ouvida como informante por ser prima de Cristian
, também não relatou nenhum tipo de agressão que Cristian tenha sofrido por parte dos agentes. Vejamos:

“...sim estava no momento da abordagem policial, na verdade eu sou a proprietária; (...) ele estava trabalhando no balcão, na verdade esta noite eu não estava junto com ele ali no balcão, porque eu estava lá nos fundos, eu estava no meu quarto; ai eles pediram para as meninas me chamar lá na frente, porque eles estavam abordando o Cristian e estavam levando ele preso, foi assim que aconteceu; (...) quando chegou lá, a polícia estava levando ele já; tirou do balcão, eu assumi o balcão, eles colocaram ele lá na viatura; (...)
não, aqui dentro não (se ele estava com droga), não pegaram nada com ele;
...
”. (Fase Judicial – Testemunha
Livian
Stefani Candido de Souza
– id.
265688851
).

Portanto,
diante das provas trazidas aos autos, principalmente em
face da confissão
extrajudicial
do
s

apelantes
,

que foram roboradas pel
as declarações de
Luan

e estão em consonância com as declarações dos agentes policiais, temos que restou devidamente
comprovad
a
a prática do tráfico de entorpecentes por parte de
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
Felipe Carvalho Ferreira
e
Cristian Israel de Sena
, na forma posta na denúncia.

Quanto as declarações de
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
Felipe Carvalho Ferreira
e
Cristian Israel de Sena
, importa ressaltar, que
o Supremo Tribunal Federal
já decidiu
que"as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Nesse sentido:

"TJSP:" Prova Criminal. Confissão extrajudicial. Validade, ainda que retratada em Juízo. Harmonia com a prova colhida na instrução. Recurso não provido. Tem valor probante a confissão extrajudicial devidamente testemunhada se não contrariada por outras provas"(JTJ 169/312).

Com efeito no caso dos autos, como já mencionado, além das declarações extrajudiciais dos apelantes, temos as declarações do adolescente, em ambas as fases procedimentais,
além da apreensão das substâncias entorpecentes e balanças de precisão com resquícios de drogas,
tudo confirmando a destinação mercantil dos entorpecentes.

Ademais
, a
jurisprudência pátria

é firme
,
no sentido de que
p
ara a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de
agente
devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais
como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”. (TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

Neste sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas
na maioria
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s
acusado
s
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Q
uanto à pretensão da defesa do
a
pelante

Cristian Israel de Sena
, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,

ainda, que o acusado fosse usuário
,
não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado
Cristian Israel de Sena

para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição
dos apelantes
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
,
Felipe Carvalho Ferreira
e
Cristian Israel de Sena

por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação
do delito de tráfico de entorpecentes
para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006,
em relação ao acusado
Cristian Israel de Sena
,
por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

QUANTO AO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

Os réus pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, o chamado tráfico privilegiado, ao argumento de que são primários, possuem bons antecedentes e não integram organização criminosa.

Entretanto, a pretensão
não
comporta
acolhida.

A aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, o preenchimento de quatro requisitos objetivos e subjetivos: (
I
) primariedade; (
II)
bons antecedentes; (
III
) ausência de dedicação a atividades criminosas; e (
IV
) inexistência de integração a organização criminosa.

No caso concreto,
e
mbora os réus tenham sido absolvidos da acusação de associação para o tráfico, a motivação do
decisum
foi clara ao assentar que a ausência de prova robusta quanto à permanência e estabilidade
do vínculo entre os agentes impediu a condenação, não afastando, contudo, a existência de alguma vinculação entre eles e a atuação coordenada na prática do tráfico.

Nesse contexto, os elementos probatórios dos autos evidenciam que os apelantes, no momento da prisão em flagrante, possuíam
dois tipos de entorpecentes (cocaína e maconha),
quantidade expressiva
(cerca de 700gr)
, balanças de precisão
com resquícios de entorpecentes
e relatos que apontam para a prática reiterada da mercancia ilícita.

Ademais, constam declarações nos autos que indicam a ligação do acusado
Gabriel Francisco
com organização criminosa, fato confirmado por ele mesmo quando afirmou integrar o "Comando Vermelho", com identificação de matrícula dentro da facção.

Quanto ao apelante
Cristian
,
ele
foi identificado nas investigações e nos depoimentos como “gerente do tráfico”, tendo sob seu comando inclusive um menor de idade (L.F.L.F.), utilizado como “aviãozinho” para entrega de entorpecentes.

Embora tenha sido absolvido da associação estável (art. 35), os autos revelam que exercia função de liderança na prática da traficância, havendo forte indício de dedicação à atividade criminosa.

Referente a
Felipe Carvalho Ferreira,
e
le foi citado por
Gabriel
como “aviãozinho” no esquema de tráfico, e foi encontrado em uma
kitnet
junto com o menor, em posse de porções fracionadas de droga e balanças de precisão.

Em que pese, não haja
indicação nos autos de que tenha exercido função de liderança ou vínculo direto com facção criminosa
,
sua presença no local onde funcionava a estrutura de tráfico, com apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, e a atuação conjunta com menor de idade, apontam para dedicação habitual à atividade criminosa, mesmo sem liderança.

Ademais,
a absolvição pelo delito de associação para o tráfico não impede, por si só, o afastamento da minorante, desde que haja elementos nos autos que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa ou sua vinculação com facções
(
o que se evidencia no presente caso
)
,
conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
RHC n. 204.468
)
.

Portanto, mesmo considerando a absolvição pelo art. 35, restaram demonstrados elementos concretos e individualizados que apontam a dedicação dos três réus à atividade criminosa, motivo pelo qual a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas não deve ser aplicada a nenhum dos apelantes.

QUANTO AO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.

No tocante a esta questão,
a pretensão recursal
também

n
ão
merece guarida
.

Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, ao fixar a pena-base, o magistrado deve considerar, com especial atenção, a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Tais elementos podem ser sopesados desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentados em dados concretos dos autos.

No caso em tela, foram apreendidas diversas porções de
maconha e cocaína
, inclusive em forma de pasta
-
base, distribuídas em tabletes e papelotes prontos para comercialização, totalizando significativa quantidade, conforme laudo e auto de apreensão

(690gr)
. O contexto revela o caráter fracionado e a variedade das drogas, o que reforça o grau de lesividade da conduta.

A presença de balanças de precisão, além de instrumentos destinados à embalagem e fracionamento da droga
(id. 265688784)
, demonstra sofisticação operacional no comércio ilícito, indicando que a atividade delitiva não se restringia a mero porte para consumo ou mesmo venda ocasional.

A propósito vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS

(...)
6.
DOSIMETRIA. 6.1. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (LEI 11.343/06,
ART .
42). 6.2. FRAÇÃO DE AUMENTO
.

(...)

6 .1.
A apreensão de mais de 500g de maconha, além de cocaína, autoriza o incremento na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 6.2. Quando inexistente situação excepcional que justifique a aplicação de fração diversa diante da natureza e quantidade de droga apreendida, deve ser adotado o patamar de 1/6.

(...)”.

(TJ-SC - Apelação Criminal: 50054533520238240067, Relator.: Sérgio
Rizelo
, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.

(...)
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA IDÔNEA.

(...)

6.
A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1002380-20.2024.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

Ademais,
não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

NO TOCANTE À PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL).

A questão apresentada envolve a possibilidade de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
no caso de
desclassificação do delito de tráfico para tráfico privilegiado
na instância recursal.

Todavia, tendo em vista que não
houve a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o tráfico privilegiado em segundo grau, não há que se falar em aplicação do ANPP.

Com essas considerações, e em consonância com parecer
ministerial
,
afasto a preliminar arguida
e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025